Tribunal: STF
Processo: HC 69166
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
Pena de prisão simples: condenação mantida em  apelação  por
acórdão não publicado: inadmissibilidade de expedição do  mandado  de
prisão.
         Quando, condenado em  primeira  instância  o  réu  se  tenha
livrado solto, por  força  de  "habeas  corpus",  mantida  a  decisão
condenatória em grau de recurso, o mandado de prisão  só  podera  ser
expedido após o trânsito em julgado da condenação.